Tribunal: STF
Processo: HC 183946
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus lá impetrado, HC 570.268.
    Narra a inicial que o paciente “se encontra cumprindo pena no Conjunto Penal de Serrinha por força de execução definitiva” e que, diante do risco de contaminação da COVID-19, requereu “a concessão cautelar de prisão domiciliar para que aguardasse o trâmite do indulto requerido longe do presídio”.
    Informa a defesa que “o Paciente, portador de AIDS, requereu em 01/03/2020, ao evento 49 da execução de origem, o indulto do Decreto nº 8.615, de 23 de dezembro de 2015, que abarcou a sua situação, já que vem cumprindo pena desde o ano de 2007, e a consequente extinção da punibilidade do que restar da pena privativa de liberdade e de multa”.
    Afirma que, ante a inércia do juízo da execução em apreciar o pedido, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que indeferiu a liminar.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção do paciente no regime prisional fechado.
    Aduz que “o Paciente merece em caráter de urgência ter concedida a prisão domiciliar enquanto, porque, sendo aidético, o Paciente corre maior risco de morte caso venha a contrair o coronavírus”.
    Pontua que “o CNJ pede adoção de medidas para proteger a saúde dos presos, com especial atenção para quem possui AIDS, dentre outros”.
    Argumenta que “diante da pandemia do coronavirus e de sua letalidade ante os portadores de AIDS, está presente o risco de perigo e a plausibilidade do direito, motivo pelo qual o Paciente merece ter em seu benefício em caráter de urgência a concessão da prisão domiciliar enquanto durar a Pandemia do COVID-19”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Ex vi positis, requer, com o devido acato,
    a) Seja concedida LIMINARMENTE, a presente ordem de HABEAS CORPUS, com o intuito de substituir conceder prisão domiciliar ao Paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura dirigido ao Conjunto Penal de Serrinha para que o Paciente se recolha em seu domicílio, enquanto dura a Pandemia do Coronavirus, não sendo para esse desiderato necessário o pedido de informações à Douta Autoridade Coatora (CPP, art. 650, §§ 1º e 2º);
    b) Seja oficiada autoridade coatora para prestar informações no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
    c) Seja ouvido o Ministério Público;
    d) Ao final, seja julgado procedente o Habeas Corpus Liberatório, confirmandose a liminar concedida, com a concessão da ordem para cassar a decisão liminar do relator do HC de origem e determinar que o Paciente, portador de AIDS, se recolha em seu domicílio enquanto durar a Pandemia do COVID-19, substituindo, portanto, a prisão em comento por prisão domiciliar a fim de que a Paciente possa preservar a sua saúde”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Esta Corte Superior, nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, pacificou orientação no sentido de que ‘não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC 252.412/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 9-10-2012, DJe 17-10-2012), destacando que ‘O referido óbice é ultrapassado tão somente em casos excepcionais, nos quais a evidência da ilegalidade é tamanha que não escapa à pronta percepção do julgador’ (AgRg no HC 300.610/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4-9-2014, DJe 15-9-2014).
    E, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que não está caracterizada flagrante ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular. É que a decisão objurgada não se mostrou teratológica, restando devidamente fundamentado o indeferimento do pleito liminar, pois a autoridade tida como coatora não entendeu presentes os requisitos necessários para a concessão sumária da ordem, tecendo ainda as seguintes considerações (e-STJ Fl. 15):
    (…)
    Assim, os argumentos lançados pela autoridade apontada como coatora, em cotejo com os elementos que instruem os presentes autos, autorizam a conclusão do acerto do indeferimento da medida sumária.
    Além disso, mister destacar que o revolvimento dessa questão certamente acarretaria a indevida supressão de instância, pois será alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada como coatora, quando do julgamento do seu mérito.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefere-se liminarmente o presente habeas corpus”.
    In casu, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, em razão da inexistência de manifestação do Tribunal de origem, em cognição exauriente, acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Demais disso, entendo que mesmo diante do atual cenário de pandemia provocada pelo novo coronavírus, não se mostra razoável o deferimento de prisão domiciliar de modo automático, sem análise aprofundada das peculiaridades que envolvem cada caso. 
    Nesse sentido, registro que consta dos autos decisão do juízo da execução que indeferiu os pedidos de indulto e de prisão domiciliar formulados pela defesa, tendo sido destacado que o paciente fora “condenado, definitivamente, a 58 (cinquenta e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática de dois crimes de homicídio qualificado e um crime de tráfico de drogas, com início de execução da pena em 06.12.2012 e data provável para o término em 06.10.2071”. Assentou, ainda, que “as peculiaridades acima citadas não recomendam a saída antecipada do regime fechado, tampouco a colocação do apenado em regime domiciliar, ante o inequívoco risco que representa à segurança e ordem públicas”.
    Destarte, em razão das particularidades subjetivas do caso em apreço, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente